Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715207-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP AGRAVADO: ELIENE PIRES CAIRES, EDMILSON DA SILVA CAIRES DESPACHO À agravante-credora, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado Edmilson da Silva Caires. Brasília - DF, 9 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora